Tribunal: TJDFT
Processo: 0722470-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ARTIGO 525, §§ 4o E 5o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. INDICAÇÃO DO VALOR QUE SE ENTENDE DEVIDO. APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO. INOBSERVÂNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO REFORMADA.

1. Dispõe o artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil que a impugnação ao cumprimento de sentença será liminarmente rejeitada, sem resolução de mérito, se a parte que alega o excesso da execução não apontar, já na petição inicial, o valor que entende devido ou não apresentar o respectivo demonstrativo do cálculo. Tal dispositivo se volta a impedir a apresentação de impugnação genérica ou inespecífica, atendendo aos princípios da celeridade e efetividade que informam o processo executivo.

2. O relato demasiadamente simplificado acerca dos cálculos, em que não se identificam os índices de correção monetária utilizados e que não revele, sequer, a taxa de juros empregada, não atende ao disposto na norma de regência.

3. Embora haja, na impugnação, a indicação do valor que a parte devedora entende devido, a ausência da respectiva memória de cálculos dotada de robustez capaz de demonstrar e mensurar o valor do excesso atrai a disciplina do artigo 525, § 5o, do Código de Processo Civil, que determina a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.